Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE.
I – As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
II – As disposições dos arts. 54-A a 54-G do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento, somente serão aplicáveis aos negócios jurídicos celebrados após a vigência da Lei 14.181/21, art. 3o.
III – O Banco-réu não cumpriu com os deveres de lealdade, transparência informação ao consumidor, pois não foram explicitadas, clara e previamente, a natureza do contrato, as condições de pagamento, nem os reais encargos incidentes, por isso, o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e resulta na nulidade das referidas estipulações contratuais.
IV – Apelação adesiva da autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e desprovida.